Tribunal: STF
Processo: MS 26438
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA
   ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOMEAÇÃO PARA VAGA EM
   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. LISTA SÊXTUPLA DA SECCIONAL DA
   ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
I. Precedente do STF em que se
   constata a existência de conflito federativo resultante de
   controvérsia entre tribunal de justiça estadual e a Ordem dos
   Advogados do Brasil sobre formação de lista para nomeação de
   magistrado pelo quinto constitucional. Inaplicabilidade do
   precedente ao caso: controvérsia entre órgão e entidade
   federais.
II. Ainda que a nomeação de magistrados pelo quinto
   constitucional seja ato complexo, a impetração é dirigida contra
   ato do Tribunal Regional do Trabalho. Ilegitimidade passiva do
   Presidente da República. Circunstância especial do caso,
   configurada pela retirada, pela própria Ordem dos Advogados do
   Brasil, da lista rejeitada pelo Tribunal Regional do
   Trabalho.
Questão de ordem resolvida determinando-se a remessa
   da impetração ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para
   que decida como entender de direito.